Tribunal: CARF
Processo: 10380.722873/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722873/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.020 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
EMANOEL GURGEL DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do artigo 8o, II, f, da Lei no. 9.250 de 1995.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter
sido apresentada já em sede de fiscalização. Procedimento de perícia não se
afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO
PARA
EFETUAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO
CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722873/2010-83
Fl. 79
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722873/2010-83

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 64/71) interposto contra decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls. 49/57, a qual
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 40/43, lavrada em 15/6/2010, em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de
2005, entregue em 28/4/2006.
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado no presente processo, no montante de R$
58.357,20, já incluídos os juros de mora (calculados até 30/6/2010) e multa de ofício no
percentual de 75%, refere-se à infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 96.000,00.
Na notificação de lançamento consta a seguinte descrição dos fatos e
enquadramento legal (fl. 41):
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Glosa do valor de R$ 96.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O contribuinte não comprovou a Homologação no que diz respeito à Decisão Judicial
quanto à Pensão Alimentícia; fazendo referência apenas à Homologação da Dissolução
da Sociedade Conjugal de Fato com partilha de bens(Peça vestibular no 02/15).Vale
ressaltar que o contribuinte foi intimado a apresentar a Peça Vestibular no 02/15, uma
vez que a mesma se encontra incompleta.Em resposta a intimação, o contribuinte
relatou que não mais dispõe da documentação. Por esse motivo a Pensão Alimentícia foi
glosada.
Enquadramento Legal:
Art. 8.o, inciso II, alínea “f”, da Lei n.o 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF n.o 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99.
Da Impugnação
Fl. 80
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722873/2010-83

Cientificado da autuação em 24/6/2010 (AR de fl. 44), o contribuinte apresentou
impugnação em 26/7/2010 (fls. 2/8), acompanhada de documentos de fls. 9/39, com os
argumentos a seguir, extraídos do relatório do acórdão recorrido (fls. 51/53).
“(...)”
II. DOS FATOS
Inicialmente faz-se necessário afirmar que a presente autuação não condiz com a
realidade dos fatos, apresentados pelo Digno Agente autuante, bem como, mostra-se
divergente às normas reguladoras da Administração Pública em Geral, como será
fartamente demonstrado no longo desta impugnação.
O lançamento, ora impugnado, aduz ter o Impugnante deduzido indevidamente dos
valores a serem pagos a titulo de IRPF do ano-calendário de 2005, o montante de R$
96.000,00 (noventa e seis mil reais).
Tal importância fora deduzida a titulo de pensão alimentícia, a qual, o Agente fiscal
considerou indevida por aduzir que o Contribuinte não comprovou a homologação do
acordo de tais valores através de decisão judicial.
Todavia, iremos fartamente elucidar que a dedução efetuada pelo Impugnante fora
realizada devidamente, com observância a legislação vigente. Ademais, em momento
retro, o Contribuinte apresentou ao Fisco o Termo de Acordo da dissolução conjugal, a
qual ajusta a totalidade de 40 (quarenta) salários mínimos como pensão alimentícia,
bem como a homologação por meio de decisão sentenciante, conforme anexos.
Estes, em linhas gerais, os fatos de que cuida este processo.
III - DA VERDADE MATERIAL NO CASO CONCRETO
A vista do que foi relatado acima, tem-se que em sede de "processo administrativo
tributário" vale o principio da VERDADE MATERIAL. Este mandamento nuclear
impele a Administração de decidir sempre com arrimo nos fatos tais como eles se
apresentam na realidade. Sobre o conteúdo de tal postulado, esclarece-nos JOSÉ
ARTHUR LIMA GONÇALVES:
“(...)”
Sem dúvidas, proceder com a glosa de tais valores, mesmo diante de toda a carga
probatória a demonstrar que tais valores referem-se a adimplemento de pensão
alimentícia, sem qualquer averiguação probatória, é algo, indiscutivelmente,
INADMISSÍVEL em qualquer esfera, seja judicial ou administrativa.
Ademais, a destinação dos valores ao pagamento de pensão alimentícia independe de
homologação judicial. O pagamento além de efetuado fora informado ao Fisco nas
declarações de imposto de renda de pessoa física dos dependentes, conforme
aprofundaremos adiante.
Ou seja, detinha o fisco os meios a evidenciar a veracidade da destinação daqueles
valores como pagamento da pensão alimentícia.
Surge, então, o brilhantismo da busca da verdade material, princípio que busca todos os
meios de fazer prevalecer a verdade, podendo a Administração Publica utilizar-se de
todas as provas possíveis, ou seja: NÃO PODENDO RESTRINGIR-SE A
PRESUNÇÕES OU ACHISMOS, vejamos o que diz a doutrina nacional e estrangeira.
“(...)”
Outro ponto importante a ser observado, é o fato de não ter havido, em nenhum
momento, qualquer prejuízo financeiro ao fisco, não houve falta de recolhimento de
imposto, uma vez que, conforme se aclara com a documentação acostada, as deduções
foram efetuadas em consonância com a legislação e seus preceitos.
Nobre Julgador, com todo o respeito ao entendimento do (s) Auditor(es) Fiscal (is),
salientamos que a autuação não se mostra razoável nem proporcional aos fatos e
situações ocorridos com a legislação que prevê e delimita esse caso.
Fl. 81
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722873/2010-83

IV - DA PROVA MATERIAL NECESSIDADE DE PERÍCIA
Imperioso é o reconhecimento de que fora utilizado na apuração realizado pela AFRF
meios de interpretação e normas que não comportam o fato concreto em sua real
totalidade.
Por esse motivo, o Contribuinte se manifesta contrária a esse lançamento e, nesse
especial, requer a conversão do julgamento em diligencia para que possa ser apurada a
verdade material dos fatos, em atenção ao principio do contraditório e da verdade
material.
Frise-se que os valores apurados como deduzidos indevidamente, foram declarados na
DIRPF do ano de 2006 dos dependentes do Impugnante, quais sejam: Rebeca Barbosa
Gurgel, Emanuel Gurgel de Queiroz Filho, Lívia Barbosa Gurgel, Jacqueline Onofre
Barbosa, Felipe Barbosa Gurgel, conforme anexo.
E mais. O Contribuinte, em momento retro, apresentou ao Fisco o Termo de Acordo da
dissolução conjugal, a qual ajusta a totalidade de 40 (quarenta) salários mínimos como
pensão alimentícia, bem como a homologação por meio de decisão sentenciante, todos
novamente apresentados ora anexos.
Nesse sentido, requer a realização de perícia em todos os documentos tais como:
Recibos em nome da Sra. Jaqueline, bem como as Declarações de Imposto de Renda
dos dependentes, conforme indicado acima, tudo isso já prontamente disponíveis e
anexados.
Nesse diapasão, indicamos como auxiliar da perícia o Sr. Carlos Augusto da Rocha
Pereira, Brasileiro, contador, inscrito no CRC/CE n° 2202, com endereço profissional a
Rua Nunes Valente, 2604 Dionísio Torres, Fortaleza-CE; onde receberá intimações e
notificações.
Nos termos em que autorizado pela legislação processual administrativa, requer que seja
o presente processo encaminhado á perícia, donde colocamos à disposição todos os
documentos necessários.
V - DOS PEDIDOS
A vista do exposto, vem o Contribuinte acima epigrafado apresentar a presente
impugnação requerendo que:
a) Que o auto de infração seja julgado NULO, por ter o Agente Fazendário embasado
sua autuação em simples indícios, ou seja, sem qualquer prova, por via de conseqüência,
fique afastada, definitivamente, a indevida cobrança dos valores ali consignados;
b) Que o auto de infração seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE, no que
versa sobre a glosa dos valores deduzidos a titulo de pensão alimentícia na Declaração
de Imposto de Renda de Pessoa Física do ano de 2006, e que, por via de conseqüência,
fique afastada, definitivamente, a indevida cobrança dos valores consignados no
malsinado lançamento;
c) Caso não sejam admitidas a argumentações acima relatadas, que V.Sa. converta o
julgamento cm diligência, determinando a realização de EXAME PERICIAL na
documentação fiscal, e demais que ache necessária, e que, de posse do competente
laudo pericial, seja reconhecida como corretas as deduções realizadas na DIRPF/2005,
conforme já exposto.
d) Requer, ainda, que seja realizada a intimação de todos os atos processuais, inclusive
quando da inclusão em pauta de julgamento para fins de SUSTENTAÇÃO ORAL de
suas razões, através de aviso de recebimento, no endereço do procurador, na pessoa do
advogado José Erinaldo Dantas Filho, inscrito na OAB/C E sob no 11200, com endereço
na Rua Nunes Valente, 2604, Bairro Dionísio Torres, CEP 60125071, Fortaleza/CE.
Da Decisão da DRJ
Fl. 82
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722873/2010-83

Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Fortaleza (CE), em sessão de 4 de
fevereiro de 2013, julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 08-
24.682 – 1a Turma da DRJ/FOR a seguir reproduzida (fl. 49):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, pode ser dedutível para efeito de apuração
da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente comprovada.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo
tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
Não há previsão legal, na primeira instância administrativa, para a apresentação de
sustentação oral.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 2/4/2013, conforme AR de fl. 62, o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/4/2013 (fls. 64/71), com os mesmos argumentos
da impugnação, alegando em síntese o que segue:
III - DA VERDADE MATERIAL NO CASO CONCRETO
(...)
O Ilustre Auditor desconsidera os pagamentos efetuados pelo Contribuinte à titulo de
pensão alimentícia sob argumento de que para tanto precisaria de decisão judicial e
comprovação de mediante documentos hábeis!
Doutos Julgadores, o Contribuinte apresentou VASTA documentação, a qual além de
comprovar o pagamento a titulo de pensão alimentícia, ainda afasta o argumento
constante no Acórdão que indeferiu o pedido de perícia, qual seja: "A realização de
diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de
trazer à colação junto com a peça impugnatória”.
TODA documentação fora acostada pelo Contribuinte, senão vejamos:
Os valores apurados como deduzidos indevidamente, foram declarados na DIRPJ dos
dependentes do Impugnante. quais sejam: Rebeca Barbosa Gurgel, Emanuel Gurgel de
Queiroz Filho, Lívia Barbosa Gurgel, Emanuel Gurgel de Queiroz Filho, Lívia Barbosa
Gurgel,
Jaqueline
Onofre
Barbosa,
Felipe
Barbosa
Gurgel,
TODAS
AS
DECLARAÇÕES
DOS
DEPENDENTES
FORAM
APRESENTADOS
JUNTAMENTE COM A IMPUGNAÇÃO, comprovando o recebimento de tais valores.
Além disso, o Contribuinte apresentou também Termo de Acordo da dissolução
conjugal, na qual consta o valor acordado relativo a 40 (quarenta) salários mínimos, e a
devida homologação.
Não há razão para que o Ilustre Auditor desconsidere tal fato incontestável!
Fl. 83
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722873/2010-83

Uma simples análise da documentação acostada afasta qualquer duvida acerca se tais
valores tiveram destinação ao pagamento de pensão alimentícia, e esta é a questão
fundamental, em nome da verdade material, que o Ilustre Auditor deve focar: Os valores
foram destinados ao pagamento de pensão alimentícia? SIM! Então gera ao contribuinte
o direito de deduzir cm sua Declaração de Imposto de Renda (DIRPF),
Ressaltamos ainda que o Contribuinte disponibilizou inclusive os recibos de pagamento
das importâncias pagas como pensão alimentícia.
Nesse diapasão, indicamos como auxiliar da perícia o Sr. Carlos Augusto da Rocha
Pereira, Brasileiro, contador, inscrito no CRC/CE n° 2202. com endereço profissional a
Rua Nunes Valente, 2604 - Dionísio Torres, Fortaleza - CE; onde receberá intimações e
notificações.
Nos termos em que autorizado pela legislação processual-administrativa, requer que
seja o presente processo encaminhado a perícia, donde colocamos à disposição todos os
documentos necessários.
Nobre julgador, com todo o respeito ao entendimento exposto no acórdão recorrido,
salientamos que a autuação não se mostra razoável nem proporcional aos fatos e
situações ocorridos com a legislação que prevê e delimita esse caso.
IV - DO MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são tidos pelo STF como
decorrência lógica do devido processo legal substantivo, cujo conteúdo e alcance
transbordam os limites das relações processuais e ensejam o controle da razoabilidade
de todos os atos do Poder Público.
Nesse contexto, mostra-se irrazoável, na medida em que a análise do caso feita sem a
aplicação da verdade material, conforme demonstrado, discrepa totalmente da razão, do
justo e do que efetivamente ocorreu.
Caso se aplique ao caso o princípio da proporcionalidade, de inspiração germânica e de
aferição mais objetiva, na medida em que busca estabelecer uma relação de adequação
entre meios e fins com atenção a princípios constitucionais expressamente positivados,
chega-se exatamente à mesma conclusão.
Como se sabe, o princípio da proporcionalidade busca estabelecer uma relação entre
uma finalidade determinada pela ordem jurídica, e os meios que eventualmente são
utilizados para atingi-la. Repelindo-se a máxima de que os “fins justificam os meios”,
considera-se que o meio utilizado, para ser proporcional, deve ser apto, necessário, e
não excessivo, para chegar à finalidade a que se destina. Do contrário, será
inconstitucional, por desproporcionalidade, ainda que a finalidade almejada seja lícita.
Desse modo, evidencia-se que o ilustre Auditor deve considerar os valores deduzidos
na DIRPF do contribuinte à titulo de pensão alimentícia por não restar dúvidas quanto a
destinação dada a tais importâncias, conforme fora comprovado na documentação
acostada junto com a impugnação e com fundamento na aplicação da verdade material
em consonância com a responsabilidade da operação.
V - DO PEDIDO
Diante de tudo o exposto, requer a esta Colenda Câmara Julgadora do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF que:
a) O Auto de Infração seja julgado NULO pois a autuação fora pautada apenas em
indícios, sem qualquer prova;
b) Julgue pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA do lançamento ora recorrido, uma vez que
os valores glosados correspondem a importâncias pagas à titulo de pensão alimentícia,
de acordo com os motivos acima delineados.
Fl. 84
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722873/2010-83

c) Caso não seja admitida a argumentações acima relatadas, que V.Sa. converta em
julgamento com diligência, determinando a realização de EXAME PERICIAL na
documentação fiscal, e demais que ache necessária.
d) Requer, ainda, que seja realizada a intimação de todos os atos processuais, inclusive
quando da inclusão em pauta de julgamento para fins de SUSTENTAÇÃO ORAL de
suas razões, através de aviso de recebimento, no endereço do procurador, na pessoa do
advogado José Erinaldo Dantas Filho, inscrito na OAB/CE sob o no 11.200, com
endereço na Rua Nunes Valente, 2604, Bairro Dionísio Torres. CEP 60125-071,
Fortaleza/CE.
e) Nos termos acima apontados, requer a esta douta Câmara Julgadora do Conselho de
Contribuintes que julgue procedente o Recurso Voluntário, com vistas a reformar a
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento cm Fortaleza-CE.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
Da Arguição de Nulidade
Em suas razões recursais o Recorrente arguiu a nulidade da autuação alegando ter
sido a mesma pautada apenas em indícios, sem qualquer prova.
Nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que
ter sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
Fl. 85
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722873/2010-83

violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que a
matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo que se falar
ainda em supressão de instâncias.
O auto de infração foi lavrado em consonância com o artigo 142 do CTN e tanto
este quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade competente e sem preterição do
direito de defesa, razão pela qual não há qualquer nulidade dos mesmos.
Do exposto, não há como ser acolhida a preliminar arguida pelo contribuinte,
afastando-se a ocorrência de cerceamento de defesa.
Do Mérito
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
O texto base que define o direito da dedução com pensão alimentícia e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “f” do artigo 8o e artigo 78 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à época dos
fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
(...)
Seção IV
Pensão Alimentícia
Fl. 86
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722873/2010-83

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
(...)
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento, a glosa foi realizada pelo motivo a seguir (fl. 41):
O contribuinte não comprovou a homologação no que diz respeito à decisão judicial
quanto a pensão alimentícia, fazendo referência apenas à homologação da Dissolução da
Sociedade conjugal de fato com partilha de bens.(Peça Vestibular no 02/15).Vale
ressaltar que o contribuinte foi reintimado a apresentar a Peça Vestibular no 02/15, uma
vez que a mesma se encontra incompleta.Em resposta a intimação o contribuinte relatou
que não mais dispõe da documentação. Por esse motivo a Pensão Alimentícia foi
glosada.
A decisão de primeira instância manteve a glosa realizada baseada na seguinte
argumentação (fl. 55):
(...)
Infere-se do dispositivo transcrito que a dedução dos pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, está condicionada a ser instituída com observância das normas de
direito de família, terem natureza de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e necessitam de comprovação mediante documentos hábeis.
A produção de provas, no caso, deve ser feita com a apresentação do conteúdo da
sentença ou acordo judicial acompanhada de documento comprobatório do efetivo
pagamento.
No presente caso, embora tenha sido juntado aos autos recibos e declarações de
rendimentos dos beneficiários e a cópia do Diário Oficial constando a homologação por
sentença da Dissolução da Sociedade Conjugal em questão, a glosa deveu-se pelo fato
de o contribuinte não ter apresentado a Peça Vestibular no 02/15 completa a que se
refere a homologação constante no aludido Diário Oficial na qual constariam os valores
que efetivamente o notificado deveria repassar aos beneficiários.
Ora, se houve o pagamento de fato dos valores em questão, qual a dificuldade de
apresentar a comprovação correspondente? Por qual razão o notificado insiste em não
apresentar o restante da Peça Vestibular no 02/15 anexa parcialmente às fls. 35/36 dos
autos? E mais, por qual razão não anexa a decisão judicial concedendo a pensão?
Fl. 87
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722873/2010-83

Com o recurso apresentado o contribuinte novamente deixou de apresentar a
sentença ou acordo homologado pela justiça determinando o pagamento da pensão alimentícia.
Assim, ante a ausência de comprovação do dever do pagamento de pensão alimentícia, os
pagamentos declarados constituíram-se em mera liberalidade, não sendo passíveis de dedução da
base do imposto de renda nos termos da legislação vigente.
Logo, por insuficiência documental comprobatória deve ser mantida a glosa
realizada, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Do Pedido de Prova Pericial
O Recorrente protesta pela conversão do processo em diligência para a realização
de perícia na documentação acostada ao processo, indicando um auxiliar técnico.
No artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19721, com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993, estão os requisitos a
serem cumpridos acerca das diligências e perícias que o impugnante pretende sejam efetuadas, e
as consequências pelo não atendimento de tais requisitos estão previstas no § 1o do referido
dispositivo normativo.
No caso concreto o Recorrente só faz menção genérica acerca da perícia, não
formulando qualquer quesito, de modo que não se justifica o deferimento do pedido como
substitutivo do ônus do contribuinte na produção de provas e constatação de fatos por ele
alegados, conforme bem pontuado no acórdão recorrido (fl. 56):
(...)
O contribuinte não formulou quaisquer quesitos, no presente caso, pelo que é de se
considerar o pedido de perícia como não formulado, à luz do § 1o do artigo 16, do
Decreto 70.235, de 1972, transcrito acima.
Não fora por isso, esclareça-se que a realização de perícia só é necessária quando o fato
a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de
atuação do julgador, o que não é o caso.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)

Fl. 88
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.020 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722873/2010-83

O instituto da perícia não é substituto para o ônus que têm o contribuinte de manter sob
sua guarda, e em perfeita ordem, para imediata exibição, os documentos relativos às
atividades sujeitas ao controle fiscal, consoante estabelece o art. 797, do RIR/1999.
Pelos motivos expostos, conclui-se que a questão é meramente probatória, sendo o
ônus exclusivo do contribuinte, que deste não se desincumbiu, nos termos do artigo 373 da Lei no
13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), motivo pelo qual não há como ser
deferido o pedido de perícia solicitado.
Do Pedido de Ciência do Patrono e Sustentação Oral
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se
pela inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a
intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de
intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma
do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
Entretanto, garante-se às partes a publicação da Pauta de Julgamento no Diário Oficial da União
DOU com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, na forma
do artigo 55, parágrafo único, do Anexo II, do RICARF, devendo as partes ou seus patronos
acompanhar tais publicações, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar
sustentação oral. Porém, repise-se, não há previsão para prévia intimação aos patronos das partes
da data da sessão de julgamento do recurso voluntário.
Portanto, não há como ser atendido o pedido do Recorrente em relação aos
pedidos formulados.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 89
DF CARF MF